Tribunal: STF
Processo: HC 144456
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MODIFICAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO FÁTICA EXISTENTE NOS AUTOS. PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Fica superado o pleito de suspensão da ação penal formulado nesta impetração, uma vez que, com a nova configuração fática, a questão a ser decidida é a possível extinção da punibilidade pelo cumprimento integral do débito tributário, decisão que deve ser analisada pelo Juízo de primeira instância.



    II – Incide, portanto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello).



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.